Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719092-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAICON SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Ilvan Silva Barbosa e Abel Gomes Cunha, em favor de Maicon Santos da Silva, contra a manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal no 0005202-32.2013.8.07.0001 (processo físico no 2013.01.1.018060-7) em curso na Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 15 (quinze) acusados, imputando-lhes a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de outros delitos a alguns dos denunciados (autos no 2012.01.1.150909-9), conforme se confere: “[...] Em data que não se pode precisar, mas que perdurou pelo menos entre os meses de março e setembro de 2012, os denunciados, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, associaram-se de forma ajustada e em perfeita comunhão de ações para a aquisição, armazenagem, transporte e venda de porções de substâncias conhecidas como cocaína e crack. O grupo criminoso era liderado e organizado pelo denunciado Ornan ‘Jiló’, que se incumbia de adquirir grande quantidade de drogas e distribuir a seus comparsas, os quais, por sua vez, disseminavam a droga em menor quantidade para pequenos traficantes e usuários. Em muitas oportunidades, a denunciada Leila, companheira de Ornan, era quem fazia o repasse das drogas e recebia o dinheiro proveniente do tráfico. O grupo vinha sendo monitorado desde meados do mês de março, constatando-se pelas investigações que eles estavam associados, de forma estável e duradoura, inclusive com divisão de tarefas, com o fim de praticarem tráfico de entorpecentes. Para manter a estabilidade da associação e a segurança do negócio, dispunham de várias armas de fogo. Neste contexto, no dia 26 de setembro de 2012, na QNO 03, Conjunto A, Casa 27, Setor O, Ceilândia/DF, o primeiro denunciado, Ornan ‘Jiló’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso restrito e de uso permitido. Na QNM 07, Conjunto H, Casa 43, Ceilândia/DF, Cleane e José Cláudio ‘Bozó’, segunda e terceiro denunciados, respectivamente, também possuíam e mantinham sob suas guardas arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 11 de outubro de 2012, na QNQ 07, Conjunto 08, Casa 03, Setor P-Norte, Ceilândia/DF, o quarto denunciado, Gleide ‘Catolé’, possuía e mantinha, sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido. Na QNO 07, Conjunto F, Casa 09, Setor O, Ceilândia/DF, o quinto denunciado, Wellington ‘Magu’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso permitido e, ainda, na Chácara 115, Conjunto C, Casa 69, Ceilândia/DF, residência do sexto denunciado, Darciel ‘Daciel’, possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo e munições de uso restrito, todas relacionadas em autos de apreensão próprios. O primeiro denunciado, Ornan ‘Jiló’, era o líder da associação, sendo o principal traficante do grupo. Comandava a aquisição e a distribuição de entorpecentes, bem como a arrecadação de fundos para a compra das drogas, além de coordenar outros traficantes. Assim, Ornan ‘Jiló’ repassava as substâncias entorpecentes para André ‘Roxo’, José Cláudio ‘Bozó’, Maicon ‘Galeguinho’ e Gleide ‘Catolé’, tendo estes a função de repassar as substâncias entorpecentes para outros traficantes menores, tais como Darciel ‘Daciel’, Elismar, Wellington ‘Magu’ e Viviane ‘Vivi’, os quais efetuavam a venda direta para usuários. José Cláudio ‘Bozó’ e André ‘Roxo’ preferiam vender para usuários que os procurassem diretamente. Maicon ‘Galeguinho’ vendia as substâncias entorpecentes na cidade de Águas Lindas/GO, onde residia. Edson ‘Vânio’ era responsável por guardar parte da droga pertencente ao traficante Gleide ‘Catolé’ e por cobrar as dívidas referentes às vendas efetuadas por este. Carmeliana ‘Tuane’ era responsável por guardar, em sua residência, a droga e a balança de seu namorado, o denunciado Elismar, porque este tinha o costume de realizar o tráfico em uma praça pública localizada próxima à casa de sua namorada. Ornan ‘Jiló’ liderou um consórcio para aquisição de entorpecentes em Porto Velho/RO, realizando, ainda, reuniões com integrantes do grupo associado para arrecadar fundos a fim de que David ‘Laranjinha’ fosse enviado àquela cidade, visto que ele conhecia fornecedores no local. Em uma segunda viagem, David ‘Laranjinha’ e Ornan ‘Jiló’ foram a Porto Velho/RO, onde ficaram por 5 (cinco) dias, para negociação das substâncias entorpecentes. Na volta, Rodrigo ‘Gordinho’ os acompanhou para receber a droga comprada. Foi realizado depósito bancário referente a droga adquirida em uma conta indicada pelos fornecedores de Porto Velho/RO. Durante as investigações, por meio de monitoramento telefônico, restou comprovado que Leila, Andreia e Cleane, companheiras de Ornan ‘Jiló’, André ‘Roxo’ e José Cláudio ‘Bozó’, respectivamente, participavam ativamente do tráfico realizando entregas, recebendo valores de traficantes e também de usuários, além de cooperarem na guarda de entorpecentes. Na tarde do dia 25/09/2012, Ornan ‘Jiló’ recebeu a substância entorpecente que veio de Porto Velho/RO, tendo sido encontrada em sua casa, em uma gaveta de cor branca, 07 (sete) porções de substância conhecida por cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 7465,00g (sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco gramas); 01 (uma) porção da mesma substância, em forma de pó, perfazendo a massa bruta de 638,22g (seiscentos e trinta e oito gramas e vinte e dois centigramas); 03 (três) porções da substância conhecida por crack, em forma de pedra, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 2934,00g (dois mil novecentos e trinta e quatro gramas); 1 (uma) submetralhadora municiada com 32 (trinta e dois) projéteis calibre 9mm; 01 (um) silenciador de arma de fogo; 02 (dois) projéteis calibre 38; 01 (um) revólver calibre 357 municiado com 5 (cinco) projéteis calibre 357, contendo marcas de raspagem em um dos lados; 01 (um) rifle marca CBC Nylon 66, contendo no cano a inscrição CBC 22 LR; 01 (uma) balança de precisão; 01 (uma) faca tipo peixeira, além da quantia de R$ 3.490,00 (três mil quatrocentos e noventa reais). Na mesma data e em sua residência, Ornan ‘Jiló’ tinha em cativeiro espécime da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, conforme laudo de fls. 140/143. No dia 26 de setembro de 2012, em cumprimento de mandados domiciliar, na residência de José Cláudio ‘Bozó’ e Cleane, foram encontradas 12 (doze) porções de cocaína, em forma de pó, envoltas individualmente por segmento de plástico, perfazendo a massa bruta de 98,21g (noventa e oito gramas e vinte e um centigramas); 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 06 (seis) projéteis; 01 (uma) caixa de munição calibre 22 contendo 20 (vinte projéteis); 13 (treze) munições calibre 38; 01 (uma) balança digital, além de R$ 1.085,00 (mil e oitenta e cinco reais). Na casa de André ‘Roxo’ e Andreia, foi apreendida a quantia de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais). Na residência de Wellington ‘Magu’ foi encontrado 01 (um) revólver calibre 38, municiado com 05 (cinco) projéteis, 01 (uma) munição calibre 38, 03 (três) munições calibre 38, 1 (uma) porção de bicarbonato de sódio, a quantia de R$ 690,00 (seiscentos e noventa reais), além de cheques. Com Viviane ‘Vivi’ foi encontrada 01 (uma) balança de precisão, 48 (quarenta e oito) ampolas de lidocaína e 01 (uma) pequena porção de droga. Na residência de Gleide ‘Catolé’ foram encontradas 02 (duas) munições calibre 38 e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Na residência de Carmeliana ‘Tuane’ foi encontrada 01 (uma) balança digital. Na casa de Darciel ‘Daciel’ foram encontradas 01 (uma) balança e 01 (uma) pistola 9mm com carregador municiado com quatorze projéteis calibre 9mm. Na residência de Edson ‘Vânio’ foram encontradas 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico transparente e 1 (uma) balança de precisão. [...]”. (ID 20121807 - Pág. 7/14) A denúncia foi oferecida em 07/11/2012 e, em 05/02/2013, o MM. Juiz decidiu pelo desmembramento da ação penal originária no 2012.01.1.150909-9 quanto ao paciente. O recebimento da denúncia em relação ao paciente ocorreu em 05/02/2013 e ele foi citado por edital nos autos da ação penal desmembrada no 2013.01.1.018060-7. Após, considerando que o réu não foi localizado, não compareceu e nem constituiu advogado para defender seus interesses, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 29/08/2013, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Em 17/04/2015, a autoridade impetrada decretou a prisão do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Assim, os autos da ação penal no 2012.01.1.150909-9 foram desmembrados em relação ao paciente, recebendo a numeração, enquanto processo físico, de no 2013.01.1.018060-7, e tramitando atualmente no Processo Judicial eletrônico sob o no 0005202-32.2013.8.07.0001. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia 04/09/2020, estando o paciente preso em Águas Lindas de Goiás/GO, sendo que o feito na origem aguarda o recambiamento do paciente para designação de data para realização de audiência, uma vez que a Defesa constituída não concordou com a oitiva das testemunhas na ausência do paciente. No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente está preso preventivamente desde 01/09/2020, ou seja, há mais de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias, sem que tenha havido o recambiamento e sem a designação de audiência de instrução e julgamento, de modo que não há um prazo plausível para o encerramento da instrução processual ou mesmo uma previsão para o seu término. Aduz a Defesa que “a juíza singular, quando se refere à manifestação deste subscritor, quer jogar a culpa da não realização da instrução neste humilde e imperfeito sonhador, que em sua manifestação de ID 88086355 em nada impede ou se manifesta contrário a realização de qualquer ato judicial pela juíza de piso, apenas quero o direito assegurado ao assistido de estar presente em todos os atos judiciais nem que seja por videoconferência”. Afirma que a Defesa “não é desfavorável à realização de audiência da instrução e julgamento, desde que participe de todos os atos presencialmente ou que seja por videoconferência”, mas que a “a juíza singular quer inverter a ordem e colocar a culpa do atraso na formação da culpa na defesa”. Alega que, no ofício de informações dirigido a este Relator, a Juíza destaca que a Defesa não concordou com a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, por videoconferência, sem a participação do réu, o que seria “vil e inverídico, pois este causídico não manifestou negativamente no ID 80984605”. Anota que o excesso de prazo configura violação da dignidade da pessoa humana e constitui constrangimento ilegal, por ofensa dos princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que se trate de crime hediondo. Ressalta que a Instrução n.o 1, de 21/02/2011, da Corregedoria desta Corte, recomenda a duração razoável do processo com réu preso em 105 dias, não podendo ultrapassar 148 dias, no procedimento ordinário. Assim, entende que, no procedimento especial da Lei de Drogas, haveria um prazo de 155 dias. De outro lado, argumenta que “o fundamento que mantém o paciente preso é a genérica garantia da ordem pública, com uma inovação trazida pela decisão que revisou a prisão: “o fato de que outros já foram condenados indicam que o paciente poderá ser condenado, por isso ele deve permanecer preso...”. Assim, afirma que o Juízo a quo entende que o fundamento da garantia da ordem pública ainda persiste somente porque outros réus já foram condenados e porque o paciente está preso, o que implica em ausência de fundamentação, afrontando a presunção de inocência e a garantia de motivação das decisões judiciais, consoante determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Alega que a necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos que indicassem a necessidade da medida cautelar, constituem fundamentação idônea para justificar a prisão preventiva. Assinala que a presença de condições pessoais favoráveis, ainda que não seja garantidora de eventual direito de responder ao processo em liberdade, merece ser devidamente valorada, quando ficar evidenciada a desnecessidade da prisão, como ocorre in casu. Destaca que a prisão cautelar possui caráter excepcional e deve ser embasada em decisão judicial fundamentada, que demonstre a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Acrescenta que o paciente é primário, possui residência fixa, emprego, família e auxilia no sustento do lar, em que sua mãe e filho dependem dele. Sustenta que o princípio da necessidade exige a substituição, quando possível, da medida mais gravosa por outra menos lesiva e que assegure igualmente a consecução do fim. Aponta que a prisão cautelar é qualificada pela nota da excepcionalidade e que não pode ser utilizada como antecipação de pena. Afirma que “não se fazem presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que toda colheita de elementos já foi realizada no inquérito policial, o lapso temporal dos fatos, o desfazimento do grupo, juntamente com a primariedade, bons antecedentes, formação superior e emprego do requerente indicam a possibilidade da revogação do decreto preventivo com a instituição de medidas cautelares diversas da prisão”. Pede “a concessão da presente ordem liminar de HABEAS CORPUS, para conceder o direito e garantia fundamental para cessar a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva que perdura desde 01 de setembro de 2020, há mais de 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias sem data para o término da instrução processual, com a ausência dos requisitos, que foram invocados de forma genérica, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, sendo expedido Alvará de Soltura, ou alternativamente, revogando o decreto preventivo”. No mérito, pede a concessão da ordem. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. De início, vale salientar que, anteriormente, foram impetrados quatro outros habeas corpus em favor do paciente nesta Corte. Confira-se: a) HC 0743472-43.2020.8.07.0000 (j. 12/11/2020): ordem denegada, para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Contra o acórdão, a Defesa interpôs o RHC 140.186, o qual foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido pelo eminente Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 03/02/2021. b) HC 0751846-48.2020.8.07.0000 (j. 17/12/2020): habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada quanto às alegações de excesso de prazo e de ilegalidade da decisão que reavaliou a necessidade da prisão preventiva do paciente; c) HC 0705588-43.2021.8.07.0000 (j. 25/02/2021): habeas corpus inadmitido quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, por se tratar de reiteração do writ anterior, e admitido e denegado quanto à alegação de excesso de prazo. Contra o acórdão, a Defesa impetrou o HC 678.750, o qual não foi conhecido pelo eminente Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de 30/04/2021, por entender ausente ilegalidade flagrante a ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício. d) HC 0718007-95.2021.8.07.0000, no qual a Defesa sustenta a ausência dos requisitos da prisão preventiva do paciente e em relação ao qual indeferi o pedido de liminar em 08/06/2021 e cujos autos encontram-se atualmente em pauta de julgamento na 21a Sessão Plenária Virtual da Segunda Turma Criminal. Feitas tais considerações, vale salientar que, pela leitura da petição inicial, o presente habeas corpus possui dois objetos, quais sejam: a) revogação da prisão preventiva por ausência dos seus requisitos autorizadores; b) relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo. No que se refere à alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, cuida-se o presente habeas corpus de mera reiteração do pedido externado nos autos do HC no 0718007-95.2021.8.07.0000, impetrado pelo advogado Rafael Alves Ceciliano, com instrumento de procuração, em favor do mesmo paciente. De fato, consoante já exposto, o habeas corpus anterior analisa a legalidade, ou não, da manutenção da prisão preventiva do paciente pelo Juízo a quo e, tendo sido indeferido o pedido de liminar em 08/06/2021 por este Relator, os autos encontram-se atualmente em pauta de julgamento na 21a Sessão Plenária Virtual da Segunda Turma Criminal. Assim, não se admite a impetração de novo writ durante o trâmite de pedido idêntico, por caracterizar litispendência, devendo a Defesa aguardar a decisão colegiada desta Corte. Assim, diante da litispendência, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” De outro lado, quanto à alegação de excesso de prazo, o habeas corpus merece ser admitido. Passa-se, nesse particular, ao exame do pedido de liminar. Quanto à alegação de excesso de prazo, doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. Na espécie, não se verifica, de plano, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, pois, em que pese o período pelo qual está preso, consta dos autos a necessidade de promover o recambiamento do paciente, preso no Estado de Goiás, para o Distrito Federal, o que indica que o excesso de prazo decorre das peculiaridades do caso concreto, e não da condução do feito pelo Juízo de origem. Ressalte-se que tais circunstâncias decorrem do fato de o paciente ter se ausentado do distrito da culpa e permanecido em local incerto por quase oito anos. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, indefiro liminarmente o presente writ, por ser manifestamente inadmissível, em razão da litispendência, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito parcialmente o habeas corpus em relação à alegação de excesso de prazo e indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador